Tribunal: TJMT
Processo: 0004043-65.2019.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0004043-65.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIEZER MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 616.383.581-68 (RECORRENTE), RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - CPF: 022.940.321-28 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RECURSO INOMINADO – MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – MOTORISTA – RECONHECIMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E HORAS EXTRAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA ILÍQUIDA – AFASTADAS – BASE DE CÁLCULO INCLUSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE HORAS EXTRAS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 06/1994 – SÚMULA VINCULANTE 16/STF: “OS ARTS. 7º, IV, e 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REFEREM-SE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO SERVIDOR” – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O município suscita preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova oral e oitiva de testemunhas, no entanto, importa registrar que o juízo tem a liberalidade de decidir quais provas entende pertinente ou não, e no presente caso, todos os controles de ponto juntados pelo reclamante estão assinados pelo gestor, ainda que havendo alguns em sistema britânico, verifico a proximidade do controle de ponto eletrônico juntado, todos com assinatura do preposto do município, de modo que a ausência de impugnação específica, demonstra anuência tácita à execução da jornada nelas estabelecidas, considerando que a reclamada
sequer junta documentos
a fim de contrapor os respectivos. Rejeito a preliminar suscitada. Ademais, a determinação de juntada da memória discriminada e atualizada do cálculo afasta eventual carência de iliquidez da sentença.

2.

Quanto ao mérito, a Constituição Federal, por meio de seu artigo 39, § 3º, estendeu aos servidores públicos o direito conferido aos trabalhadores urbanos e rurais ao recebimento de horas extras (art. 7º, XVI). Cediço que as horas extras constitui verba de natureza remuneratória razão pela qual se sujeitam ao cálculo sob o salário base do trabalhador.

3.

Tal previsão impõe limitações à jornada de trabalho, mas não exclui a possibilidade de a legislação infraconstitucional estabelecer regime próprio para o seu cumprimento, sobretudo em razão da natureza do serviço prestado e das peculiaridades da função desenvolvida.

4.

A Lei Complementar Municipal n. 06/1994, que disciplina acerca das horas extras assim dispõe:

Art. 187 O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50%(cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho e 100%(cem por cento) quando nos sábados, domingos e feriados e/ou entre 22:00 e 07:00 horas.

Art. 188 Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas por jornada.

[...]

Art. 191 O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22(vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52"(cinquenta e dois minutos) e 30"(trinta segundos).

5.

Por sua vez, há regulamentação dada no artigo 7º do Decreto Municipal n. 209/2014:

Art. 7º Devidamente justificado, será permitida prestação de serviço extraordinário para atender situações emergenciais excepcionais e temporárias, por interessa da administração e do serviço público, mediante prévia solicitação do Secretário respectivo e autorizado pelo Secretário Municipal de Administração.

[...]

§ 3º As justificativas que não atenderem aos requisitos previstos nos incisos do parágrafo anterior implicará no indeferimento pelo Secretário Municipal de Administração, resultando sem autorização a execução e o pagamento das horas extras respectivas.

6.

Em análise ao conjunto probatório, é possível identificar certas inconsistências quanto às declarações de horas extras, em comparativo entre os lançamentos nos controles de ponto e seus pagamentos nos holerites. Em que pese o controle de ponto em sua grande maioria constar “lançamentos britânicos”(horas exatas), verifica-se que mesmo quando o reclamante bateu ponto eletrônico não há grande variação de jornada, corroborando por aproximação aos controles manuais.

7.

Ademais, quanto a tese de que não houve solicitação de realização de horas extras pela administração pública, verifico que, em
todos os controles
de ponto consta a assinatura do gestor responsável “antônio

quirino”, onde inseria a quantidade de horas em 50% e 100% devidas, portanto

devidamente convalidadas pelo ente municipal, por intermédio de seu agente público, ensejaria enriquecimento ilícito da administração, conforme inclusive já decido em outras demandas pelo Poder Judiciário, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA –SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VIGIA –HORAS EXTRAORDINÁRIAS EXCEDENTES - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL – COMPROVAÇÃO – VALORES DEVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – PEDIDO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS EM ATRASO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDENTE – INDENIZAÇÃO MORAL – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. As horas extras trabalhadas devem ser pagas ao servidor, nos termos prescritos na Carta Magna, sob pena de afronta ao texto constitucional e prestígio ao enriquecimento sem causa do poder público, tutor do regramento, em detrimento do particular que prestou serviços necessários ao interesse público, sem recebimento dos proventos devidos. 2. A correção monetária deve incidir pelo INPC desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas até o advento da Lei nº 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o IPCA. (N.U 0000614-95.2010.8.11.0026, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 19/12/2014)

8.

Logo, não havendo qualquer comprovação de seu adimplemento, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida, pois houve a prestação de labor além da jornada contratada e ainda, não houve a comprovação do pagamento de tais verbas.

Quanto a base de cálculo, acertada a sentença que reconheceu o vencimento para fins das horas extras inclusive o adicional por tempo de serviço, pois em conformidade com a súmula vinculante n° 16 do STF e jurisprudências correlatas:

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SANTOS – HORAS EXTRAORDINÁRIAS – ADICIONAL NOTURNO – BASE DE CÁLCULO –
Pretensão ao recálculo das horas extras
e do adicional noturno percebidos,
incluindo-se em sua base de cálculo as verbas denominadas Adicional de Tempo de Serviço
, Adicional de Titularidade, Adicional de Insalubridade, Gratificação de Plantões Normal/Extra e Gratificação de Produtividade Médicos – Incidência da hora extra e do adicional noturno sobre a remuneração do servidor, que corresponde ao padrão acrescido das vantagens pessoais, excluídas as vantagens eventuais – Inteligência dos artigos 7º, XVI, e 39, § 3º da Constituição Federal, e arts. 3º da LCM nº 350/99, declarado inconstitucional por esta Corte, e 15, da LCM 21/91 –
Adicional de Tempo de Serviço
e Adicional de Titularidade
devem integrar a base de cálculo da hora extra
e do adicional noturno,
por terem caráter geral e incorporarem aos vencimentos –
Adicional de Insalubridade, Gratificação de Plantões Normal/Extra e Gratificação de Produtividade Médicos não deve integrar a base de cálculo da hora extra e do adicional noturno por serem vantagens remuneratórias vinculada a condições excepcionais (propter laborem), tendo caráter transitório e eventual –
Precedentes
– Juros e correção monetária – Aplicação do quanto decidido pelo STF no Tema 810 e, a partir de 09/12/2021, conforme a taxa SELIC, em observância a alteração promovida pelo artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 – Sentença reformada – Reexame necessário e apelações parcialmente providos.

(TJ-SP - APL: 10224091820208260562 SP 1022409-18.2020.8.26.0562, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 02/06/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/06/2022)

9.

A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Deixo de condenar o Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024